Tribunal: TJMT
Processo: 1005024-05.2022.8.11.0045
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005024-05.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELI ONZI - CPF: 028.403.461-41 (APELANTE), RENATO PRINCIPE STEVANIN - CPF: 285.175.248-02 (ADVOGADO), DIEGO GOMES DIAS - CPF: 323.505.598-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PACTASUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO - CUSTO EFETIVO TOTAL DO CONTRATO – LIMITAÇÃO DE JUROS - PACTUAÇÃO DE JUROS ABAIXO DO PERCENTUAL DE 12% A.A. – AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS – TARIFA DE CADASTRO – CONTRATADA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEICULO USADO – LEGALIDADE - REGISTRO DE CONTRATO – CONTRATADA – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – OPTANTE DE CONTRATAÇÃO DO SEGURO – LEGALIDADE DA COBRANÇA - VENDA CASADA NÃO CONSTATADA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA – LEGALIDADE DE ENCARGOS COBRADOS –HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC/15 - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras a teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (Súmula 541/STJ).

É lícita a cobrança da tarifa de cadastro, quando expressamente prevista no contrato e compatível com o valor praticado pelo mercado.

A “tarifa de avaliação do bem”, tratando-se de financiamento para compra de veículo usado, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida que viabiliza do negócio bancário. Portanto não que se falar em abusividade ou ilegalidade.

Quanto ao “registro de contrato” - é lícita a cobrança de tarifa de cadastro e registro do contrato, uma única vez, se expressamente pactuada entre a instituição financeira e o consumidor e efetivamente prestados - Tema 958 do STJ.

Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
danieli onzi
,
contra sentença de id. 212764670, proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação Revisional De Contrato nº
1005024-05.2022.8.11.0045
, proposta em desfavor do
BANCO pan S.A.,
que julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos seguintes termos:

“61. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos aventados na ação revisional, nos termos do art. 487, inciso I do CPC.

62. CONDENO a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este em 10% sobre o valor atribuído à causa, contudo a exigibilidade ficará suspensa, considerando que ele é beneficiário de gratuidade da justiça (artigo 98, §§ 2º e 3º, do CPC). (...).”

Nas razões recursais de id. 212764672, a Apelante requer a reforma do julgado alegando, preliminarmente, o descumprimento do Princípio da Boa-fé e o da transparência e no mérito sustenta:

(a) a cobrança exagerada de juros remuneratórios superior a taxa média de mercado, dentre outros encargos duvidosos; (b) alega, ser ilegal a cobrança de
capitalização dos juros
, inclusive quando pactuadas.; (c) reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas relativas às taxas e tarifas administrativas, dentre as quais, tarifa de Cadastro, registro de contrato, tarifa de avaliação de bem, bem como a cobrança indevida de tarifa do Seguro; (d) requer ainda, condenação da instituição financeira ao pagamento das cobranças indevidas em dobro, requerendo, ao final, o provimento do Recurso; (e) além de prequestionar matérias.

Não houve apresentação das contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

De início, verifica-se que as preliminares suscitadas se confundem com o mérito e como tal serão analisadas conjuntamente.

A Apelante celebrou com o Banco Apelado o Contrato de Financiamento nº 091239187, o apelado concedeu um crédito ao Requerente, ora Apelante, no valor líquido de R$ 20.579,21 (vinte mil, quinhentos e setenta e nove reais e vinte um centavos) a serem pagos em 48 parcelas de R$ 833,27 com vencimento para o dia 07 de cada mês. Informa que os juros remuneratórios previstos no contrato são de 3,12% ao mês e 44,66% ao ano.

Inicialmente, observa-se que a Apelante em seu recurso pleiteia pela revisão contratual, pugnando pela declaração de supostas abusividades inseridas nas cláusulas contratuais, determinando a exclusão da capitalização de juros, bem como pela declaração de ilegalidade das tarifas, tais como Tarifa de Cadastro, Registro de Contrato e Avaliação do bem.

Primeiramente, insurge a Apelante sobre abusividade dos juros remuneratórios.

Insta destacar que, no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, e as instituições financeiras não se sujeitam a limitação estabelecida pela Lei da Usura (Decreto 22.626/33), sendo este o entendimento da Súmula 596/STF:

Súmula nº 596 STF: "As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”.

Desta forma, os juros não se limitam à taxa de 12% ao ano e, sendo de livre pactuação, somente podem ser reconhecidos como abusivos pelo Judiciário quando destoarem excessivamente da taxa média de mercado. Esta é a orientação emanada do Superior Tribunal de Justiça, no REsp. 1.061.530: Vejamos as orientações:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

Com tais considerações, observa-se que, no contrato firmado entre as partes, a taxa de juros está adequada a média de mercado para contratos desta espécie, estipulada pelo Banco Central.

Desta forma, constata-se que as taxas de juros previstas no contrato estão dentro da média do mercado financeiro, devendo, assim, serem mantidos os juros remuneratórios no percentual pactuado. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso:

“BUSCA E APREENSÃO – PROCEDÊNCIA – CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO E POSSE – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO – RECLAMAÇÃO QUANTO AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – TAXAS E TARIFAS ADMINISTRATIVAS – [...] NÃO CONHECIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A estipulação de juros remuneratórios superiores à média indicada pelo BACEN por si só não indica abusividade. Para tanto, é necessário estar efetivamente comprovado nos autos a exorbitância das taxas cobradas em relação à taxa média do mercado específica para a operação efetuada. Entendimento solidificado pela 2ª Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.061.530-RS. [...]. (Ap 158722/2014, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/03/2015, Publicado no DJE 18/03/2015)”.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central:

“(...) Logo, diante desse panorama sobre o posicionamento atual da 2ª Seção, conclui-se que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ¬ art. 51, §1º, do CDC) esteja cabalmente demonstrada. (...) Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,64% a.m, se mostraram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

Dessa maneira, inexiste abusividade nos juros remuneratórios aduzidos no presente caso.

Ademais, não cabe limitar os juros à taxa divulgada pelo Banco Central simplesmente por ultrapassarem um pouco esse parâmetro, pois deve ser demonstrado que de fato os juros da instituição financeira eram em muito superiores, o que não é a hipótese.

Aliás, como já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça,
a taxa média de mercado serve apenas como parâmetro, um referencial e não como um limite.
Vejamos:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min.Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, TerceiraTurma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo (
REsp 971.853/RS,Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. Todavia, esta perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais.
A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos." (grifei) Vê-se, assim, que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras,
t
al qual entendeu o Eg. Tribunal de origem. Dessa feita, para considerar abusivos os juros remuneratórios praticados é imprescindível que se proceda a demonstração cabal de sua abusividade, em cada caso específico. Acerca do tema, mostra-se oportuna, ainda, a transcrição de trecho de voto proferido pelo saudoso e. Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, (REsp 2712 14/RS,Rel. Ministro ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/03/2003, DJ 04/08/2003, p. 216), em que, após realizar explanação bastante elucidativa acerca dos fatores implicados no cálculo da taxa de juros praticada, conclui que: "Com efeito, a limitação da taxa de juros em face de suposta abusividade somente teria razão diante de uma demonstração cabal da excessividade do lucro da intermediação financeira, da margem do banco, um dos componentes do spread bancário, ou de desequilíbrio contratual. A manutenção da taxa de juros prevista no contrato até o vencimento da dívida, portanto, à luz da realidade da época da celebração do mesmo, em princípio, não merece alterada à conta do conceito de abusividade. Somente poderia ser afastada mediante comprovação de lucros excessivos e desequilíbrio contratual, o que, no caso, não ocorreu." (grifei) Firmadas tais premissas, tem-se que o Eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta Eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da abusividade, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada. (REsp 330.848/PR -Ministro RAUL ARAÚJO, 09/06/2014.)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA NA ORIGEM. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto nº 22.626/1933), em consonância com a Súmula nº 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto,
t
endo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes
, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula nº 382/STJ (REsp nº 1.061.530/RS)
-
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 602087 / RS – 3ª turma – Ministro Ricardo Villas Boas Cueva – DJ 23/6/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULAS 126/STJ E 283/STF. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...)3.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
4.
O eg. Tribunal de origem, ao considerar abusivos os juros remuneratórios pactuados tão somente em razão de excederem a taxa média do mercado, destoou do entendimento desta eg. Corte, de forma que, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida, in casu, a taxa de juros remuneratórios acordada.
5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015).

Desse modo, o
decisum
não comporta alteração nesse ponto.

Cumpre mencionar que o contrato em tela é legal e obedece claramente aos parâmetros impostos pelo Banco Central, além estar em consonância com as normas em vigor e os entendimentos aplicados pelos nossos tribunais.

Ora, tratando-se de contrato bilateral, é de rigor o cumprimento das condições estabelecidas tanto pelo financiado, como pelo agente financeiro, o que afasta a possibilidade de alteração das cláusulas inicialmente ajustadas, tendo em vista a ausência de motivo que tivesse o condão de autorizar este procedimento, posto que a própria qualificação do apelante indica que possuía plenas condições de tomar ciência do conteúdo do contrato, das condições de cumprimento e das consequências do eventual inadimplemento, o que torna inviável a revisão contratual, em decorrência da absoluta previsibilidade das condições pactuadas.

É consabido que, os princípios romanos que informam a teoria da imprevisão oriunda da denominada cláusula “rebus sic stantibus” exige como pressuposto para o direito à revisão do contrato a superveniência de fato novo, imprevisível, capaz de gerar um desequilíbrio na equação econômico financeira que orientou as partes no momento da contratação.

Como visto, a teoria da imprevisão requer a ocorrência de fato imprevisível, a qual não se aplica no presente caso, a uma porque não sobrevieram eventos extraordinários, imprevisíveis e onerosos impeditivos da execução do contrato, a duas porque o próprio Apelante se dispôs a contratar vinculando o mesmo a taxas e os encargos estabelecidos.

Assim sendo, a imprevisibilidade cai por terra em face das cláusulas de eleição que estabeleceram o índice, os juros e as penas. Desta maneira, deve-se afastar o eventual argumento de que seria aplicável ao caso sub iudice os artigos 6º, 51 e 52 do CDC e inaplicável a teoria da imprevisão, não cabendo, ao Judiciário intervir para revisar um contrato livremente acordado pelas partes, ante a não evidência do abuso.

O princípio pacta sunt servanda deve ser respeitado por aqueles que contratam validamente entre si, desde que não ocorra causa excepcional e imprevista que autorize a revisão judicial ou que uma das partes não tenha sido cientificada de todas as implicações decorrentes da afirmação do contrato, o que não ocorreu no caso em tela.

Com relação a este encargo
TARIFA DE CADASTRO
, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.251.331-RS decidiu que:

(...) “Permanece legítima a estipulação da Tarifa de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução 4.021/2011)”.

Do mesmo modo, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso: (...)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSO NÃO DEMONSTRADO - TARIFA DE CADASTRO – POSSIBILIDADE – [...] PARCIALMENTE PROVIDO. [...] É lícita a cobrança da tarifa de cadastro, quando expressamente prevista no contrato e compatível com o valor praticado pelo mercado. [...] (Ap 14709/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/07/2015, Publicado no DJE 17/07/2015)”.

A propósito esse é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, editado na sumula nº. 566:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução CMN nº. 3.518/2007, em 30/04/2008, pode ser cobrada a Tarifa de Cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição financeira”
.

Outrossim, verifica-se que o Apelante alega ser indevida a cobrança de Registro de Contrato, sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Resp n. 1.251.331/RS, decidiu que: (...)

“a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 09/04/2014) ".

Ademais, a Resolução nº. Resolução nº 3.518/64, do Bacen, em seu artigo 1º estipula que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, se expressamente prevista em contrato, não poderá ser considerada abusiva.

Nesta toada, analisando o presente caso, verifica-se que referida tarifa foi expressamente prevista no contrato firmado pelas partes, consoante se observa às cláusulas contratuais, bem como foi devidamente quantificado os seus valores.

Não há nos autos nenhuma demonstração de que a cobrança da referida tarifa ensejou desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva a Requerida.

Desta forma, a cobrança de Registro de Contrato, não pode ser considerada abusiva, notadamente, porque foi expressamente prevista no contrato, senão vejamos, o entendimento dos tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – [...] A Resolução CMN 3.919/2010 admite a cobrança da tarifa de cadastro, porque referente à “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil”, mas ressalva que essa tarifa não pode ser cobrada cumulativamente, quer dizer, a cobrança da tarifa de cadastro afasta a cobrança da tarifa denominada “registro de contrato”. 6. O art. 5º, IV, da Resolução CMN 3.919/2010 autoriza “a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos à (...) avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”, sendo, portanto, permitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem. 7. “Não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013). (Ap 131354/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS MANTIDOS. Taxa aplicada no contrato menor que a taxa média de mercado do período. CAPITALIZAÇÃO MANTIDA. Possível a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, nos termos da Medida Provisória n.º 1.963-14, de 30/03/2000 e desde que pactuada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO Ausente previsão de comissão de permanência. Carece de interesse recursal no tópico. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. Inexistente abusividade nos encargos do período da normalidade. Caracterização da mora, nos termos do Resp. nº 1.061.530/RS. DESPESAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. LEGALIDADE. Expressamente pactuadas e em valores razoáveis. IOF. Imposto sobre Operações Financeiras. Obrigação de pagamento pelo consumidor. Ausência de ilegalidade no financiamento de tal valor juntamente com o débito principal. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70054975651, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado em 11/06/2014)”.

Em relação à
taxa de registro de contrato e de avaliação de bem
, o STJ admitiu o REsp n.º 578.526/SP e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca da abusividade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem.

O Acórdão foi assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS
. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado
; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.

Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018). (sem grifos no original).

Por outro lado, porém, não restando minimamente demonstrada a abusividade/onerosidade excessiva da cobrança das tarifas de “
registro de contrato
” – emolumentos
- no valor de 316,00 (trezentos e dezesseis reais)
e da tarifa de
avaliação de bem
no valor de
R$ 408,00 (quatrocentos e oito reais
), que se encontram expressamente previstas no contrato,
no id. 212760042,

devem ser admitidas, por não apresentarem qualquer ilegalidade na sua cobrança.

Sobre o assunto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Resp n. 1.251.331/RS, decidiu que: (...)

“a tarifa contratada de forma expressa e clara, correspondente a serviço efetivamente prestado, obedecida a legislação de regência na data do contrato, somente poderá ser invalidada em caso de abuso devidamente comprovado caso a caso, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado. (Rcl 14.696/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 09/04/2014) ".

Ademais, a Resolução nº. Resolução nº 3.518/64, do Bacen, em seu artigo 1º estipula que a cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte da instituição financeira, se expressamente prevista em contrato, não poderá ser considerada abusiva.

Nesta perspectiva, analisando o presente caso, verifica-se que as referidas tarifas foram expressamente previstas no contrato firmado pelas partes, consoante se observa às cláusulas contratuais, bem como foi devidamente quantificado os seus valores, conforme depreende do
contrato anexo ao id. 212760030.

Outrossim, não há nos autos nenhuma demonstração de que as cobranças das referidas tarifas ensejou desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva a Apelante.

Senão vejamos, o entendimento dos tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – [...] A Resolução CMN 3.919/2010 admite a cobrança da tarifa de cadastro, porque referente à “realização de pesquisa em serviços de proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e informações necessários ao início de relacionamento decorrente da abertura de conta de depósitos à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento mercantil”, mas ressalva que essa tarifa não pode ser cobrada cumulativamente, quer dizer, a cobrança da tarifa de cadastro afasta a cobrança da tarifa denominada “registro de contrato”. 6. O art. 5º, IV, da Resolução CMN 3.919/2010 autoriza “a cobrança de tarifa pela prestação de serviços diferenciados a pessoas naturais, desde que explicitadas ao cliente ou ao usuário as condições de utilização e de pagamento, assim considerados aqueles relativos à (...) avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia”, sendo, portanto, permitida a cobrança da tarifa de avaliação do bem. 7. “Não é abusivo o financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito – IOF” (STJ – 4ª Turma – AgRg no REsp 1365746/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 12/11/2013, DJe 11/12/2013). (Ap 131354/2014, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/04/2015, Publicado no DJE 14/04/2015)”.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VENDA CASADA – CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS – VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO – VALIDADE – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
–
VALIDADE
-COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” – TARIFA NÃO ESPECIFICADA – ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, ademais, do contexto probatório não restou demonstrado que ao consumidor foi dada a opção de contratar seguradora diversa. É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.
Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) – Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada. (N.U 1026570-07.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 05/03/2021).

Desta forma, não há se falar em restituição de valores a Apelante, haja vista, que não restou demonstrada nenhuma irregularidade no contrato celebrado entre as partes.

No que se refere a alegação de que inexistiu opção de escolha ao consumidor para
contratação do seguro
, novamente não assiste razão à parte Apelante.

Tem-se por salientar que inexiste, no caso em apreço, qualquer possibilidade de ser aferida a existência de venda casada, prevista na forma do art. 39, inc. I do CDC.

Em outros termos, a venda casada, segundo o precedente legal, somente ocorre quando a oferta de produtos ou serviços realizados pelo fornecedor é condicionado a venda de outro produto, ou seja, não havendo esta condição, a oferta não incorrerá em vícios, como é o caso do Seguro Proteção Financeira, contratado pela parte autora, ora Apelante.

Ademais, o c. Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo REsp 1.639.320/SP, estabeleceu que nos contratos bancários, a contratação de seguro é legal, no entanto, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 – Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 – A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (g. n.).

No caso em tela, necessário esclarecer que o Seguro Proteção Financeira trata-se de um seguro prestamista que tem o condão de realizar a quitação do saldo devedor do financiamento adquirido pelo assegurado em caso de ocorrência de perda de emprego, morte ou invalidez, permanente ou temporária.

Sobre o tema, assim tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAC. TEC. CAPITALIZAÇÃO. TARIFAS DE CADASTRO, DE REGISTRO DO CONTRATO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. SEGURO PRESTAMISTA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. TUTELA ANTECIPADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REPETIÇÃO EM DOBRO DESCABIDA. SUCUMBÊNCIA. DA APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. Estando a taxa pactuada pelas partes dentro dos limites da média de mercado apurada pelo BACEN, a pactuação em contrato deve ser preservada, ante a inexistência de abusividade na contratação. DA TAC E DA TEC. Não prevista a cobrança de TAC e TEC, não tem a parte autora interesse na revisão. Sucumbência da instituição financeira afastada. DA APELAÇÃO DO AUTOR. DA CAPITALIZAÇÃO. É permitida a capitalização em periodicidade inferior à anual após a edição da Medida Provisória nº 2.170/2001, desde que expressamente pactuada. Precedentes. Súmulas 539 e 541 do STJ. DO SEGURO PRESTAMISTA. Não se revela abusiva a cláusula que, em contrato celebrado a partir de 30.04.2008, permite ao consumidor optar, com nítida autonomia da vontade, pela contratação de seguro com a instituição financeira. Tese fixada nos Recursos Especiais Repetitivos nos. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP – TEMA 972. DO REGISTRO DO CONTRATO. Em contratos bancários celebrados a partir de 30.04.2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato desde que efetivamente preste o serviço, ressalvada, ainda, a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo n° 1.578.553/SP – TEMA 958. Não comprovada a prestação do serviço, resta vedada a cobrança. DOS SERVIÇOS DE TERCEIROS. Não prevista a cobrança de tarifa de serviços de terceiros, carece o autor de interesse na revisão pretendida. DA TARIFA DE CADASTRO. É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ. DA CARACTERIZAÇÃO DA MORA. Mantida a avença no período da normalidade contratual, resta caracterizada a mora da parte autora, nos termos do REsp nº 1.061.530/RS. DA TUTELA ANTECIPADA. Inalteradas as cláusulas avençadas para o período da normalidade contratual, resta configurada a mora da autora em caso de inadimplência, possibilitando, por parte da instituição financeira, a inserção em cadastro restritivo ao crédito. Descabido pedido de reconhecimento de quitação da dívida. DA COMPENSAÇÃO DE VALORES E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. São admissíveis a compensação de valores e a repetição do indébito, modo simples, quando constatada abusividade ou ilegalidade na cobrança de valores. Não evidenciada má-fé, descabe a repetição em dobro. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. A SUCUMBÊNCIA. Redimensionada. APELAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA EM PARTE. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL – APELAÇÃO – Nº 0208650- 18.2018.8.21.7000 – Relator Desembargador ANDRÉ LUIZ PLANELLA VILLARINHO – Publicação: 03/05/19). (g. n.)

Assim, como já amplamente exposto, em momento algum a contratação do financiamento foi condicionada à contratação do Seguro Proteção Financeiro, não havendo, sob hipótese alguma, desrespeito ao art. 39, inc. I do CDC.

Importante ainda ressaltar que, assim como não houve desrespeito aos ditames do CDC, a contratação do Seguro Proteção Financeira pela parte Apelante em nada feriu as determinações do Tema 972 do c. STJ, vejamos:

Tema 972 – Tese firmada: Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Como dito, a parte consumidora NÃO foi compelida a contratar o seguro indicado pela instituição financeira, ou seja, a parte Apelante tinha liberdade para firmar a contratação do financiamento sem a contratação do seguro.

No mais, as cobranças realizadas pelo Apelado estão adequadas à legislação e ao entendimento dominante dos e. Tribunais pátrios, restando afastada a pretensão da parte Apelante ao recebimento de qualquer valor. Tampouco houve má-fé a justificar eventual repetição de indébito em dobro, razão pela qual outra sorte não socorre à parte Apelante senão o improvimento total ao recurso de apelação.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários iniciais para 12% (doze por cento) sobre o valor fixado na sentença. Consigno que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita, assim o pagamento da condenação em custas processuais e verbas de sucumbência ficam suspensas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024